Tribunal: TJDFT
Processo: 0718322-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718322-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: EVANDRO DA MOTA FRANCA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, em 03 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator